Tribunal: TJDFT
Processo: 0721743-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0721743-82.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A AGRAVADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A, ora exequente/agravante, em face da decisão de ID 236388378, proferida pela 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da execução de título extrajudicial no. 0736673-78.2020.8.07.0001, proposta em desfavor de COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA, ora executada/agravados. A decisão recorrida foi proferida nos seguintes termos: “Quanto ao imediato levantamento, por qualquer uma das partes, dos valores depositados em conta judicial vinculada ao presente feito executório, este Juízo já decidiu nos seguintes termos (id. 194762634, item II): "(...) Não obstante o indeferimento do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento de autos n.o 0714915-07.2024.8.07.0000 interposto pela parte executada, à luz do poder geral de cautela, aguarde-se a preclusão da decisão agravada para o cumprimento das determinações nela veiculadas referentes ao levantamento dos valores depositados em Juízo, conforme ali consignado." Conforme noticiado pelas partes, ainda não houve a preclusão da decisão em questão, uma vez que a matéria está sendo discutida em sede de recurso especial. Note-se que a hipótese nos autos não se resume a apreciar se há, ou não, efeito suspensivo decorrente dos recursos interpostos pelas partes, mas, sim, de determinação por parte deste Juízo, à luz do poder-dever geral de cautela que lhe é conferido no exercício da prestação jurisdicional, de se aguardar a preclusão da questão nas instâncias recursais para o levantamento dos valores que garantes a execução, especialmente ao se considerar o montante que se encontra depositado. O tema já foi objeto de análise pelo e. TJDFT, no julgamento do Agravo de Instrumento de autos n.o 0720168-73.2024.8.07.0000, interposto pela parte exequente, oportunidade em que foi consolidado o seguinte entendimento: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LIBERAÇÃO DE VALORES. JULGAMENTO DE RECURSO. CONDICIONAMENTO. PODER GRAL DE CAUTELA. POSSIBILIDADE 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face de decisão proferida em execução de título extrajudicial, que condicionou o levantamento de valor depositado em juízo pelo executado ao julgamento do Agravo de Instrumento que objetiva a suspensão da execução. 2. O poder geral de cautela permite ao Juiz adotar todas as providências necessárias, seja de natureza cautelar ou antecipada, para garantir a eficácia da tutela jurisdicional, sobretudo quando, na análise do caso concreto, constatar que a efetivação de ato ou medida judicial, ainda expressamente previsto, venha a colocar em perigo o resultado útil do processo. 3. No caso em exame, A decisão recorrida é acertada, sobretudo em virtude da complexidade do processo executivo, o qual se baseia em título executivo amplamente contestado pela parte devedora, inclusive em ação de anulação; da possibilidade de suspensão da execução no julgamento do mérito do Agravo de Instrumento de no 0702821-27.2024.8.07.0000, e do elevado valor da execução (R$ 1.877.014,53), que poderá ser, eventualmente, modificado. 4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1922513, 0720168-73.2024.8.07.0000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/09/2024, publicado no DJe: Invalid date.) Assim, indefiro o pedido de prosseguimento do feito e imediato levantamento dos valores depositados em Juízo pela parte exequente. Aguarde-se em Cartório o julgamento definitivo do Agravo de Instrumento de autos n.o 0714915-07.2024.8.07.0000 e dos recursos excepcionais dele decorrentes. Com a superveniência de notícias de seu julgamento, intimem-se as partes para requererem o que entenderem de direito a seu respeito no prazo de 15 (quinze) dias, retornando-se os autos conclusos em seguida. Intimem-se.” (grifos no original) Irresignada, a parte agravante interpôs o presente recurso de agravo de instrumento (ID Num. 72375919). Por meio do despacho ID Num. 72625833 foi oportunizada à parte, manifestação sobre eventual não cabimento do agravo, em face de possível prejudicialidade. A agravante se manifestou sob ID Num. 72862061, alegando a superveniência de fatos novos aptos a afastar a preclusão. É o relatório. DECIDO. Na análise das razões recursais apresentadas, verifica-se que o presente agravo de instrumento não se mostra cabível, pois há patente tentativa de rediscussão de questão preclusa, o que é vedado pelo art. 507 do Código de Processo Civil. No caso em comento, a parte agravante se insurge contra decisão que indeferiu o prosseguimento do feito, remetendo-se à decisão anterior. Em análise aos autos originários, observa-se que já houve mais de uma manifestação anterior do d. Juízo singular acerca da necessidade de se aguardar o julgamento definitivo do agravo de instrumento no 0714915-07.2024.8.07.0000, antes do levantamento de quaisquer valores (IDs 194762634 e 207212922 dos autos originários). Por outro lado, o fato de o recurso ter sido julgado e desprovido por esta 3a Turma Cível não configura fato novo apto a afastar a preclusão, notadamente porque as decisões anteriores, já preclusas, foram bastante claras ao suspender o feito até o julgamento definitivo do agravo de instrumento 0714915-07.2024.8.07.0000, ou seja, até o trânsito em julgado do referido recurso. Portanto, é evidente que o debate acerca de levantamento dos valores está precluso, fato que torna prejudicado o presente agravo de instrumento. Sobre o tema, confira-se os seguintes precedentes deste Eg. Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. IRRESIGNAÇÃO SOBRE MATÉRIA PRECLUSA. ART. 507 DO CPC. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. In casu, é irrefutável que a recorrente foi intimada da decisão que concedeu a tutela de urgência em 5/2/2021 e não se manifestou. Posteriormente, em 30/3/2021, sobreveio ato declaratório de estabilização da tutela concedida, que em nada inovou no mundo jurídico, apenas ratificou decisão anterior. 2. O artigo 507 do Código de Processo Civil preconiza que "é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão." 3. Desse modo, a decisão que se pretende reforma encontrava-se preclusa ao tempo da interposição do agravo de instrumento. 4. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (Acórdão 1389700, 07221356120218070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2021, publicado no DJE: 9/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO CONHECIMENTO. ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. QUESTÃO PRECLUSA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. 1. Conforme inteligência do artigo 507 do CPC, não se mostra lícito à parte revolver matéria expressamente decidida, desconsiderando os efeitos processuais da preclusão consumativa. 2. O interesse recursal se caracteriza quando o recurso interposto se revela necessário e útil para a impugnação da decisão judicial proferida em sentido contrário à tese defendida pela parte recorrente. 3. Verificando-se dos autos de origem a existência de decisão clara no sentido de que o crédito de honorários devidos ao advogado destituído pelo credor será adimplido somente após o recebimento do crédito principal pelo exequente, o reconhecimento da falta de interesse recursal na questão é medida que se impõe, mormente porque a devedora dos honorários sucumbenciais é a parte executada, de modo que a alteração da base de cálculo dos honorários não trará nenhum proveito/utilidade para o credor agravante. 4. Agravo de instrumento não conhecido. (Acórdão 1622582, 07167812120228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2022, publicado no DJE: 10/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) Nesse contexto, o agravo de instrumento não deve ser conhecido, pois manifestamente incabível. Posto isso, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento interposto, na forma do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intimem-se as partes. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Preclusa esta decisão, arquive-se. BRASÍLIA, DF, 30 de junho de 2025 10:56:01. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora